Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005526-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. - CNPJ: 02.999.520/0001-85 (RECORRIDO), RAFAEL MEDEIROS MIMICA - CPF: 215.855.618-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. BEATRIZ KREBS DELBONI OAB: 441810

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE SERVIÇOS DE PLANO DE FOTOGRAFIA – REALIZAÇÃO ADESÃO POR MEIO DE CADASTRO COM INDICAÇÃO DE EMAIL DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR –
APRESENTAÇÃO DE EMAILS ENCAMINHADOS AO AUTOR INFORMADO ACERCA DA COBRANÇA APÓS PERIODO DE TESTE – LANÇAMENTO DA COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO INFORMADO PELO CONSUMIDOR NO MOMENTO DO CADASTRO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRAPROVA CAPAZ DE DESMISTIFICAR AS PROVAS APRESENTADAS – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a contratação dos serviços mediante cadastro com informação de dados pessoais, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa pela cobrança efetuada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes da cobrança indevida de serviço de plano de fotografia na fatura de cartão de crédito da parte recorrida, ante a comprovação da contratação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de ato ilícito.

2.
Da prova do alegado dano material e moral.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento ainda,
no caso dos autos, restou comprovada a contratação dos serviços por meio de adesão com indicação de e-mail pessoal e dados bancários para cobrança, conforme e-mail encaminhado ao recorrente, com a informação de cobrança após período de teste, sendo que, a parte recorrente não logrou êxito em desmistificar as informações trazidas pela recorrida,
merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao lançar o débito na fatura do cartão de crédito da parte recorrente, diante da contratação dos serviços, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022